Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA EM AUTOS EM TRÂMITE NA 14a VARA CÍVEL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante alega, em resumo, que “o reconhecimento da insolvência do espólio não depende do julgamento do processo n.o 433606-87.2016.8.19.0001” e que “não se mostra razoável que ( ) fique com o dobro do valor recebido pelo de cujus penhorado em processos diversos sem a menor perspectiva de solução a curto prazo, máxime quando (as) verbas são de caráter alimentar”. E intenta o provimento do recurso para “determinar a imediata liberação do numerário bloqueado, já que evidente a natureza salarial da verba”.
2. A execução foi suspensa em razão da pendência de definição acerca da impugnação à penhora apresentada pela agravante nos autos n. 0433606-87.2016.8.19.0001, em trâmite na 14a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
3. A questão a ser analisada em referidos autos, de fato, é prejudicial à análise da impugnação apresentada pela agravante no processo de origem, tendo em vista que o desfecho do que decidido nos autos n. 0433606-87.2016.8.19.0001 pode determinar a manutenção ou a liberação do valor penhorado pelo julgador a quo — definição de que a quantia penhorada pode ou não representar responsabilidade além do limite da herança recebida. 3.1. Por isso, bem definida a suspensão da execução “até o julgamento da impugnação à penhora manejada nos autos no 433606-87.2016.8.19.0001, com o intuito de evitar a responsabilização da devedora por dívidas contraídas pelo falecido, nos limites permitidos em lei”. 3.2. Ademais, a agravante não comprovou o caráter alimentar da quantia bloqueada, ônus que lhe cabia, notadamente porque a penhora, em última análise, recai sobre os bens transferidos pelo falecido e, como visto, alegação de impenhorabilidade salarial sobre verba do de cujos já restou analisada e expressamente afastada pelo acórdão n. 1620050.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.